Tribunal: TJMT
Processo: 1029146-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO PRINCIPAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando a cessação do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial de imóvel objeto de garantia fiduciária. A parte embargante alega omissão quanto: (i) à inexistência de discussão judicial sobre o contrato de mútuo que motivou a execução da garantia; e (ii) à impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada ao contrato acessório de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada na ação de rescisão contratual se estende ao contrato de mútuo e à respectiva garantia fiduciária; e (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à análise da autonomia da garantia fiduciária vinculada ao contrato de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A extinção do contrato principal de compra e venda com comodato implica, por consequência lógica, a ineficácia da garantia fiduciária a ele vinculada, em observância ao princípio da causalidade contratual.
A garantia fiduciária não subsiste de forma autônoma quando constituída no mesmo contexto negocial do contrato rescindido, por configurar acessoriedade jurídica entre os instrumentos.
A questão da extensão dos efeitos da rescisão contratual ao contrato de garantia fiduciária foi expressamente apreciada no julgamento da apelação cível correspondente, cuja decisão transitou em julgado.
A ausência de imputação de culpa à parte garantidora é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a fundamentação jurídica da decisão baseia-se na ineficácia da garantia diante da extinção da obrigação principal.
As omissões apontadas são supridas, mas não ensejam modificação do julgado, não sendo cabível o acolhimento com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
A extinção do contrato principal implica a ineficácia da garantia fiduciária constituída em seu contexto negocial.
A garantia fiduciária, enquanto acessória, não subsiste de forma autônoma à rescisão da obrigação principal.
A coisa julgada formada em ação de rescisão contratual abrange os efeitos lógicos decorrentes da extinção do contrato, inclusive quanto à garantia vinculada.
A ausência de análise expressa de culpa não configura omissão quando o fundamento jurídico da decisão está na relação de dependência entre contrato principal e garantia.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 184; CPC, arts. 503, 506, 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 1014932-81.2011.8.13.0024, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 19.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029146-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), FK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.566.200/0001-22 (EMBARGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGANTE), ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES - CPF: 066.677.494-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO PRINCIPAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando a cessação do procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial de imóvel objeto de garantia fiduciária. A parte embargante alega omissão quanto: (i) à inexistência de discussão judicial sobre o contrato de mútuo que motivou a execução da garantia; e (
ii
) à impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada ao contrato acessório de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada formada na ação de rescisão contratual se estende ao contrato de mútuo e à respectiva garantia fiduciária; e (
ii
) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à análise da autonomia da garantia fiduciária vinculada ao contrato de mútuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do contrato principal de compra e venda com comodato implica, por consequência lógica, a ineficácia da garantia fiduciária a ele vinculada, em observância ao princípio da causalidade contratual.

A garantia fiduciária não subsiste de forma autônoma quando constituída no mesmo contexto negocial do contrato rescindido, por configurar
acessoriedade
jurídica entre os instrumentos.

A questão da extensão dos efeitos da rescisão contratual ao contrato de garantia fiduciária foi expressamente apreciada no julgamento da apelação cível correspondente, cuja decisão transitou em julgado.

A ausência de imputação de culpa à parte garantidora é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a fundamentação jurídica da decisão baseia-se na ineficácia da garantia diante da extinção da obrigação principal.

As omissões apontadas são supridas, mas não ensejam modificação do julgado, não sendo cabível o acolhimento com efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A extinção do contrato principal implica a ineficácia da garantia fiduciária constituída em seu contexto negocial.

A garantia fiduciária, enquanto acessória, não subsiste de forma autônoma à rescisão da obrigação principal.

A coisa julgada formada em ação de rescisão contratual abrange os efeitos lógicos decorrentes da extinção do contrato, inclusive quanto à garantia vinculada.

A ausência de análise expressa de culpa não configura omissão quando o fundamento jurídico da decisão está na relação de dependência entre contrato principal e garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 184; CPC,
arts
. 503, 506, 507 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 1014932-81.2011.8.13.0024, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1029146-52.2024.8.11.0000

ALESAT COMBUST
Í
VEIS S.A.
X
FK - COM
É
RCIO DE COMBUST
Í
VEIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela
FK - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
,
determinando a cessação do procedimento de consolidação de propriedade e de leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o n. 35022.

Para tanto, a
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dois pontos essenciais: (i) o contrato de mútuo, cujo débito motivou a execução da garantia fiduciária, não foi objeto de discussão no processo n. 0036982-19.2014.8.11.0041; e (
ii
) os limites objetivos da coisa julgada não poderiam afetar a garantia prestada em relação ao contrato de mútuo, que seria independente do contrato principal rescindido.

Inicialmente, os embargos foram
desprovidos
por esta Câmara. Contudo, em sede de Agravo em Recurso Especial n. 2.968.778/MT, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para que fossem analisadas as questões trazidas nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, pass
a-se
a analisar as questões suscitadas pela embargante e não apreciadas no julgamento anterior dos embargos de declaração.
especificamente quanto aos pontos relativos
à extensão da coisa julgada e à autonomia da garantia fiduciária vinculada ao contrato de mútu
o.

Incialmente, a
embargante sustenta que a coisa julgada formada nos autos da ação de rescisão contratual não poderia repercutir sobre o contrato de mútuo, porquanto este não foi objeto daquela demanda.

Todavia, a alegação não merece acolhida.

Consoante constou expressamente no acórdão embargado, a rescisão do contrato principal — o
Contrato Particular de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Outros Pactos
— implica, por consequência lógica, a ineficácia do contrato acessório de alienação fiduciária, uma vez que este se vincula diretamente àquele como garantia de suas obrigações
.

Não se trata, pois, de confusão entre negócios jurídicos distintos, mas de relação de
acessoriedade
juridicamente estabelecida. Ainda que o instrumento de mútuo possua natureza própria, a garantia fiduciária foi constituída no mesmo contexto negocial que sustentou a relação de
bandeiramento
e fornecimento de combustíveis, estando, portanto, subordinada ao contrato matriz.

O raciocínio contrário
,
de que a alienação fiduciária subsistiria de forma autônoma
,
ofenderia o princípio da causalidade contratual, pois a garantia não sobrevive à extinção da obrigação principal que lhe deu origem
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AVAL - INVALIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -- ACESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE - ARTS. 184 DO CC - RECURSO PROVIDO. 1. O aval é o ato pelo qual o garantidor compromete-se a pagar um título de crédito, nas mesmas condições do devedor deste
título.
2. Nos termos do art. 184, segunda parte, do CC, a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.
3.
Acolhida a tese da exceção do contrato não cumprido quanto ao avalizado, não há como convalidar um ato nulo, alçando ao avalista a responsabilidade por pagamento de obrigação desprovida de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 803 do CPC). 4.Tendo em vista que a cobrança é decorrente de contrato acessório de aval prestado em obrigação já extinta, deve ser obedecida a regra de que o acessório segue o principal:
accessorium

sequitur

suum

principale
. 6. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10149328120118130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 19/10/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)

No que concerne ao segundo ponto, referente aos limites objetivos da coisa julgada, é necessário reconhecer que, nos termos dos
arts
. 503, 506, 507 e 508 do CPC, a coisa julgada está limitada ao que foi expressamente decidido. Contudo, no caso em análise, a questão da extensão dos efeitos da rescisão contratual ao contrato acessório de alienação fiduciária foi expressamente decidida no acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0036982-19.2014.8.11.0041, conforme se verifica no seguinte trecho:

Isso porque, embora realmente o Juiz sentenciante não tenha expressamente consignado na sentença recorrida a rescisão do Instrumento de Alienação Fiduciária de n° 2012050429, sua rescisão evidentemente decorre por consequência lógica da rescisão do contrato principal, qual seja, o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos. Tanto é assim que a própria ré, ora apelante, em suas razões recursais reconhece que o Instrumento de Alienação Fiduciária de n° 2012050429 nada mais é do que uma garantia ao cumprimento do contrato principal.

E ainda:

Em outras palavras, rescindido o contrato principal e não tendo a parte se insurgido contra tal decisão, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal.

Portanto, a questão da extensão dos efeitos da rescisão contratual ao contrato acessório de alienação fiduciária já foi expressamente decidida no acórdão da Apelação Cível, tendo transitado em julgado.

Demais, também não
prospera a alegação de omissão quanto à inexistência de culpa da distribuidora pela rescisão contratual.

Conforme consignado no acórdão recorrido, a
ratio

decidendi
não se fundou
na
imputação de culpa, mas na ineficácia jurídica da garantia fiduciária diante da extinção do contrato principal. A presença ou ausência de culpa é, portanto, irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o fundamento jurídico da decisão repousa na impossibilidade de execução de garantia vinculada a obrigação já extinta
.

Dessa feita, a
s omissões apontadas pela embargante foram ora supridas, todavia, a análise das teses ventiladas não conduz à modificação do resultado do acórdão, razão pela qual inviável o deferimento de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar as omissões apontadas, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025